Tribunal: TJDFT
Processo: 0004738-85.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PARCELAMENTO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AOS DELITOS DOS ARTIGOS 40 E 48, DA LEI 9.605/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada à ré, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, proferida sentença condenatória, fica superada a apontada inépcia da denúncia.

2. As construções em áreas que danificam o meio ambiente, em unidade de conservação de uso sustentável, sem a prévia autorização do gestor ambiental, são condutas danosas ao meio ambiente, configuradoras do crime previsto no art. 40 da Lei 9.605/1998.

3. A construção de casa em alvenaria, sem a devida licença, em área de proteção ambiental, é obra que impede a regeneração da vegetação nativa, subsumindo-se a conduta ao crime do art. 48 da Lei 9.605/98.

4. Os crimes dos artigos 40, 48 e 64 da Lei 9.605/98 são autônomos, porquanto tutelam bens jurídicos distintos.

5. Não se reconhece erro de tipo escusável, quando as circunstâncias fáticas não demonstram ter a ré agido com falsa percepção da realidade, por desconhecer que a área edificada se inseria em unidade de conservação ambiental.

6. Recurso conhecido e desprovido.